Tribunal: TJPA
Processo: 0808364-29.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808364-29.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALANA DIVA GOMES LAVOR

PROCURADOR: AIDA LETICIA SILVA PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATÓRIA E ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE IPVA. VALOR QUITADO. ILEGITIMIDADE DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O DETRAN, ora recorrente, aduz que não tem legitimidade para figurar na ação, pois somente a SEFA pode realizar a anulação do débito tributário.

2.

Contudo, verifica-se que o DETRAN tem por competência/atividade o registro e o licenciamento de veículos, e com base nessas informações é que podem ser feitos lançamentos de cobranças de tributos.

3.

Destarte, considerando os indícios de que a Agravada estava totalmente regular perante o DETRAN, sendo ameaçada a sua locomoção e uso do bem, em razão da possível irregularidade na cobrança, o juízo de primeiro grau deferiu a liminar.

4.

Desse modo, considerando o acerto da decisão do juízo
a quo
, entende-se que a liminar não merece reparos

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, forte na argumentação expendida,
concedo a tutela antecipada pleiteada
, e em consequência disso, determino que o
DETRAN-PA,
por meio da respectiva
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ,
suspenda a exigibilidade do pagamento do
IPVA 2020,
referente ao veículo
CRUZE LTZ
,
PLACA

AYS2A78
,
RENAVAM 0101578210-5, de propriedade da demandante,
sob pena de multa diária que arbitro na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

O DETRAN-PA, ora Agravante, relata constar na inicial que a Agravada está sendo cobrada indevidamente pelo IPVA referente ao exercício/2020, do veículo AYS – 2A78, pois o tributo já teria sido pago junto ao Estado de Goiás, quando da aquisição.

Aduz que o objeto da Ação é a exclusão dos débitos de IPVA, nesse sentido não teria legitimidade para figurar na lide, pois a SEFA é quem possuiria competência para realizar a exclusão dos créditos tributários.

Destarte, pleiteia que seja revogada a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
6299478
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Por oportuno, cumpre destacar que o recurso de agravo de instrumento
se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e ampla defesa.

Após compulsar os autos, verifico que a discussão do recurso reside quanto ao fato do Agravante ter ou não legitimidade para figurar no feito, pois não teria competência para anular a cobrança de IPVA do veículo de placa AYS – 2A78, ato que caberia exclusivamente à SEFA.

Contudo, averiguo que a recorrida apresentou nos autos comprovante de pagamento do IPVA do exercício de 2020 (Id.
28501490
), assim como a regularização da transferência para o Estado do Pará, através do certificado de registro de veículo (Id.
28501490
).

Verifico, ainda, que a persistência na cobrança de valores pode acarretar prejuízos à Agravada, que ficará limitada na utilização do bem.

Registre-se que a decisão de primeiro grau se restringiu a determinar a suspensão do valor de um tributo, que depende de informações diretamente prestadas pelo DETRAN/PA, ora Agravante.

Desse modo, entendo que não é adequado reconhecer a ilegitimidade do recorrente, pois dentre as suas competências/atividades está administrar o registro e licenciamento de veículos.

Noto, ainda, que a decisão agravada não determinou a anulação do crédito tributário, mas a suspensão da exigibilidade, até que ocorra o adequado processamento do feito e averigue se, de fato, houve ou não o atendimento das obrigações junto ao DETRAN quanto ao veículo em questão.

Ademais, a decisão vergastada, adequadamente, pontuou a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar (artigo 300, do CPC/2015).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/11/2021